Tribunal: TJDFT
Processo: 0715257-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Apelação cível - Consumidor - Revelia: é vedado ao revel "contestar" em apelação matéria fática acobertada pela preclusão. Onus probandi - Fraude bancária - STJ 479 - Dano moral configurado - Quantum indenizatório (R$ 10.000,00) fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Juros de mora: incidência a contar da citação (Cód. Civil, 405) Correção monetária: STJ 362 - Repetição simples do indébito.